Tribunal: TJMT
Processo: 1006355-94.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006355-94.2021
AGRAVANTE: ANDRIELE DE OLIVEIRA SOARES.
AGRAVADOS: NOELSAO EMIDIO GONCALVES E IVANIS AZEREDO NISA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DO IMÓVEL EM LITÍGIO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR RECURSAL – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela provisória, interposto por ANDRIELE DE OLIVEIRA SOARES, contra a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS, de no 1001807-05.2021.8.11.0007, movida por NOELSAO EMIDIO GONCALVES E IVANIS AZEREDO NISA, deferiu o pedido de reintegração de posse do imóvel em litígio, fixando o prazo de 3 dias para a desocupação voluntária.
Em breve síntese, a recorrente informa que a ação originária objetiva a sua reintegração no exercício de fato sobre a posse de imóvel urbano situado no lote no 08, quadra 04, com área de 306m2, Rua Ipê Branco, no 415, Bairro Residencial dos Ipês, localizado no Município de Alta Floresta.
Argui que o imóvel objeto da demanda foi construído por ela durante o seu casamento com o filho dos agravados, o qual residiu por anos. Sustenta que a desocupação imediata do imóvel é temerária, visto estarmos enfrentando a pandemia provocada pelo Covid-19, a recorrente encontrar-se desempregada e habitar o imóvel juntamente com sua filha, neta dos recorridos. Alega que os agravados possuem residência fixa, não necessitando do imóvel objeto da lide para moradia.
Defende que não restou comprovada a turbação ou esbulho do imóvel. Aduz que não restaram demonstrados os requisitos necessários para o deferimento liminar em primeiro grau.
Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo para que a decisão de primeiro grau seja reformada, liminarmente, revogando a ordem de reintegração de posse do imóvel objeto do litígio.
No mérito, pugna pelo provimento do recurso para confirmar a tutela provisória pleiteada com a reforma definitiva da decisão combatida.
Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.
Eis os relatos necessários.
Decido.
O recurso é tempestivo, bem como atende aos demais requisitos formais previstos no art. 1.017 do CPC e, em análise preliminar, não reconheço hipótese de indeferimento ou provimento monocrático à inteligência do art. 932 do CPC.
Dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil que, das decisões interlocutórias, proferidas pelo Juiz de primeiro grau no transcorrer do processo, o recurso a ser interposto é o agravo de instrumento.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade dos efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Isso porque, conforme destacado pelo Juízo a quo:
“... todos os documentos juntados na exordial, comprovam ser injusta a posse da Requerida, pois a Requerida não é a responsável pelo pagamento dos tributos relativos ao imóvel, não faz parte do contrato particular de compra e venda do terreno sob o qual foi construído o imóvel, bem como, verifico que a posse desse imóvel não foi discutida da ação de divórcio litigioso entre ela e o filho dos autores Demonstrando a Parte autora o exercício de posse pelo.
A título de esclarecimento, verifico que alguns bens, pensão alimentícia e guarda foram discutidos processo de divórcio litigioso entre Alex (filho dos autores) e Andriele (requerida), sendo que o imóvel em discussão na presente ação não foi relacionado dentre os bens elencados no divorcio do casal, visto que conforme inicial foi apenas cedido pelos genitores para moradia do casal. Tanto é que após o divorcio a requerida se retirou do imóvel por livre e espontânea vontade.”
Desse modo, verifico que as razões expostas são capazes de motivar o recebimento deste recurso, mas não são capazes de ensejar o deferimento da liminar recursal, tendo em vista a ausência dos pressupostos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, in verbis:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Assim, não há, na presente demanda, como atender o disposto no art. 1.019, I, do CPC.
Ademais, vale lembrar, que o agravo de instrumento é um recurso com tramitação célere e o aguardo de tal prazo, que não deve superar 30 (trinta) dias, não ensejará qualquer prejuízo ao recorrente.
Desse modo, entendo, por ora, como necessária a manutenção da decisão agravada, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Com essas considerações, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as informações que entender necessárias.
Intimem-se as partes agravadas como de estilo para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, apresentarem contraminuta.
Advirto, por fim, sobre a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR